Tribunal: TJDFT
Processo: 0749864-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MILHAS. COBRANÇA DE TAXA DE COMBUSTÍVEL EM APARTADO. ABUSIVIDADE. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que, ao julgar procedente em parte o pedido, condenou-a a restituir ao autor a quantia de R$ 8.522,60, referente a valores cobrados, supostamente, a título de taxa de combustível na emissão de passagens aéreas. O recorrente sustenta que o autor foi previamente informado sobre a cobrança de tal quantia, e que a sua natureza, em verdade, seria de “taxa intercontinental”, motivos pelos quais a cobrança seria legítima.
2. No caso, o autor demonstrou que possuía junto ao programa de milhagem da empresa ré mais de 1 milhão de milhas (ID 15542115), e que utilizou grande parte delas para emitir passagens aéreas do Brasil até a Austrália. Afirma, no entanto, que apesar de não ter sido cobrada qualquer tarifa para os bilhetes aéreos, teve que pagar o valor de R$ 8.522,60 a título de taxa de combustível, quantia cuja cobrança entende ser abusiva.
3. Inicialmente, destaco que os gastos com combustível são inerentes ao contrato de transporte e, por isto, devem estar obrigatoriamente incluídos na tarifa da passagem aérea. Assim, as milhas necessárias para a emissão do bilhete devem considerar, também, os valores a serem despendidos com querosene de aviação, não podendo ser cobradas em separado, sob pena de se incorrer em prática abusiva, independentemente de haver ou não informação prévia ao consumidor (art. 51, IV, do CDC).
4. Neste sentido, há precedente desta 2a Turma Recursal de alto valor persuasivo, já que envolve a mesma parte ré: Acórdão 832893, 20140110942392ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 18/11/2014, publicado no DJE: 19/11/2014. Pág.: 412. Partes: José Eduardo Almeida de Castro e Lea Maria Badaró de Castro versus TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A.
5. Ademais, não foi comprovada a alegação da recorrente de que a referida cobrança, em verdade, refere-se às taxas intercontinentais, nem colacionados elementos que justifiquem essa omissão probatória. Deste modo, deve ser tida por verídica a afirmação autoral de que o montante cobrado se tratava de taxa de combustível, principalmente diante da ampla facilidade da recorrente de produzir prova em sentido contrário.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.